Tribunal: TJDFT
Processo: 0733924-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733924-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELLY NABUT CHAUL BERRIOS AGRAVADO: JOSE ALCYR BARBOSA DANTAS, POLO COMERCIO DE ROUPAS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo KELLY NABUT CHAUL BERRIOS (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de JOSÉ ALCYR BARBOSA DANTAS e POLO COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI, processo n. 0721776-11.2021.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de renovação de pesquisa ao sistema SISBAJUD. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 138541881 dos autos de origem): “Primeiramente, é cediço que o processo judicial é público, não havendo, portanto, amparo legal para o sigilo processual atribuído ao feito pela parte. Portanto, exclua-se a anotação de sigilo dada aos documentos de ID 136985327 . Trata-se de pedido de pesquisa de valores por meio do sistema SISBAJUD de forma reiterada. Colhe-se dos autos que a diligência para localização de valores do devedor, embora tenha sido parcialmente frutífera, não alcançou valor expressivo em relação ao débito exequendo. Nesse sentido, tendo em vista o resultado da última diligência realizada, indefiro a reiteração automática de ordens de bloqueio para localização de valores do devedor, por meio do sistema SISBAJUD. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Quanto ao mais, intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do exequente, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, ficará automaticamente suspensa a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado.” Inconformada, a exequente recorre. Defende a recorrente a tese de que a r. decisão agravada deve ser reformada, pois a jurisprudência da Corte e do col. STJ entendem que não há impedimentos na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais, como o Sisbajud. Destaca que a medida atende ao princípio da cooperação. Liminarmente requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, “ordenando via reflexa, que o juízo monocrático realize a penhora online via SISBAJUD/TEIMOSINHA e que as ordens de bloqueios autorizadas sejam reiteradas (30 dias ou mais) pelo sistema de forma automática até que o valor total da dívida seja concluído (“Teimosinha”), para alcançar o valor necessário ao integral cumprimento da execução”. No mérito requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada. Preparo dispensado, pois se trata de parte beneficiária de gratuidade de justiça já concedida na origem. É o que basta para a análise da liminar. DECIDO. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Com efeito, em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, constata-se que muito embora até se possa vislumbrar eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada. Cumpre salientar que o crédito se encontra preservado, sem risco de perecimento do direito. Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator